Tribunal: TCU
Processo: 023.984/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos em face de decisão que julgou improcedente recursos de reconsideração opostos contra o Acórdão 10.112/2018-1a Câmara, por intermédio do qual o TCU apreciou tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, em razão de irregularidades na execução do Subconvênio Sert/Sine 183/2004, celebrado entre a Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP) e a Catalisa  Rede de Cooperação para Sustentabilidade, com a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) repassados ao estado de São Paulo por meio do Convênio MTE/Sefor/Codefat 48/2004-Sert/SP, que tinha por objeto a cooperação técnica e financeira mútua para a execução das atividades inerentes à qualificação profissional, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação (PNQ).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Carmelo Zitto Neto contra o Acórdão 4766/2019-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento aos recursos de reconsideração opostos contra o Acórdão 10112/2018-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo-se inalterados os termos do Acórdão 4766/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante e, após a realização das comunicações processuais pertinentes, restituir os autos ao Gabinete do Ministro Aroldo Cedraz para apreciação do recurso de revisão inserto à peça 111.